Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-91.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-91.2025.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: RANNAY TELES CABRAL

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MARTINS MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. Negativa de cobertura. Divergência técnica entre médico assistente e auditoria da operadora. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de prova pericial especializada. Anulação da sentença. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Retorno dos autos à origem. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e materiais especiais fora da rede credenciada, sustentanndo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide antes do encerramento do prazo para especificação de provas, defendendo a necessidade de perícia técnica diante da divergência clínica existente entre o profissional assistente da autora e a auditoria médica da operadora.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial técnica requerida pela operadora, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a causa se encontra madura para julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, compreendendo o direito à utilização de todos os meios de prova admitidos em direito.

4.Embora o magistrado seja destinatário final da prova, a prerrogativa prevista no art. 370 do CPC não autoriza o julgamento antecipado quando a controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

5.A controvérsia dos autos não se restringe à interpretação contratual, abrangendo a necessidade e urgência clínica do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e a adequação dos materiais especiais prescritos.

6.A operadora apresentou parecer técnico divergente da indicação formulada pelo profissional assistente da paciente, impugnando a urgência do procedimento e a necessidade dos insumos e próteses solicitados.

7.A divergência técnico-científica entre profissionais especializados exige a realização de perícia judicial por profissional equidistante dos interesses das partes, nos termos do art. 464 do CPC.

8.O juízo de origem proferiu sentença antes do encerramento do prazo anteriormente concedido às partes para requerimento de provas, frustrando a legítima expectativa processual da apelante quanto à produção de prova técnica.

9.O julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia técnica substancial e sem realização da perícia requerida, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10.O julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia técnica substancial e sem realização da perícia requerida, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

11.A regular instrução processual demanda o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica especializada por profissional bucomaxilofacial nomeado pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação
parcialmente provido,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, viabilizando-se a realização de prova pericial especializada por profissional bucomaxilofacial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000245-91.2025.8.05.0062
, em que é apelante
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
e apelada
RANNAY TELES CABRAL
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.